Tribunal: TJDFT
Processo: 0000382-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. “(...) A Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão” (AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). 2. Recurso da defesa conhecido e provido.